Tribunal: TJDFT
Processo: 0708844-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO. ALIMENTOS. ART. 1.695 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE PARA O TRABALHO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A lei exige que a parte que pleiteia alimentos comprove sua necessidade na medida em que haja ausência de recursos financeiros – ou a impossibilidade de consegui-los –, ou a inexistência de bens que justifique a impossibilidade de prover a própria subsistência.
2. Nos termos do art. 1.695 do Código Civil são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
3. A prestação de alimentos após a maioridade civil (art. 1694 do Código Civil) não pode ser convertida em apologia ao ócio se o descendente maior e saudável não demonstrar a impossibilidade de exercer atividade laboral ou a necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino.
4. Recurso não provido.